Tribunal: TJBA
Processo: 8083570-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8083570-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: CAUAN SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cauan Santos Lima contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e deu provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição na fundamentação que afastou o benefício, por ter se baseado em confissão extrajudicial e em elementos produzidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base em provas colhidas na fase inquisitorial, corroboradas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito a hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, conforme previsão do art. 619 do CPP.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a exclusão da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando a confissão extrajudicial do réu sobre sua vinculação a facção criminosa, corroborada por depoimento testemunhal prestado em juízo e em face da expressiva quantidade de entorpecentes ilícitos apreendidos com o agente.

A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos produzidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas judicializadas sob contraditório, como ocorreu no caso.

A pretensão do embargante consiste em mera rediscussão do mérito do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado.

A confissão extrajudicial pode ser valorada pelo julgador quando corroborada por outros elementos de prova colhidos sob contraditório judicial.

O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítimo quando demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua integração a facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.282.356/PR; STJ, AgRg no AREsp nº 277.963/PE; STJ, EDcl no REsp nº 1853351/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020. TJ-BA, ED nº 0530269-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 31.08.2021.STJ, AgRg no AREsp nº 1569602/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.02.2020.STF, RHC nº 101576, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26.06.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº
8083570-84.2024.8.05.0001
, em que figura como Embargante

CAUAN SANTOS LIMA
e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto Relator.

Salvador, data registrada no sistema.